Tribunal: TJDFT
Processo: 0702432-74.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO (TEORIA FINALISTA MITIGADA). NÃO COMPROVAÇÃO DE ADERÊNCIA AO PLANO “CIELO LIVRE”. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS COBRANÇAS DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO À RAZÃO DE 4,49% ACRESCIDAS DE 2,99% PARA CADA PARCELA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrida (NNEVES OFTALMOLOGIA EIRELI), em que pretende a reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais, sob o fundamento de que a empresa requerida (ora recorrente) teria realizado cobranças de taxas de “comissão” em valores superiores ao acordado. Insurgência da Cielo contra a sentença de parcial procedência (“restituir à parte autora a quantia de R$ 11.509,75”).
II. A recorrente sustenta, em síntese, que: a) “o estabelecimento de número 2812469581 possui o Plano Cielo Livre. O Plano tem a condição de antecipação de recebíveis em seu pacote, e ao aderir tal plano estava ciente do que estava contratando”; b) “houve a contratação do serviço do Receba Rápido”; c) “o produto é uma faculdade do credenciado, não sendo este obrigado a aderir”; d) “o serviço de antecipação foi cadastrado no ato da afiliação ao sistema Cielo”; e) “impossível seria que a cessão tivesse se dado sem qualquer solicitação, tal como tenta fazer crer a Autora, na medida em que para sua formalização, necessário se faz que sejam atendidos os requisitos de segurança e validação contratualmente previstos”; f) “as comissões cobradas pelo serviço prestado e que possuem porcentagens diferentes para cada bandeira, conforme prevê o contrato (Cláusula 5a)”.
III. Consoante entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor (3a Turma, REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 21/11/2012).
IV. Por isso, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da empresa/recorrida, nos termos da “teoria finalista mitigada”.
V. Nesse prumo, as isoladas alegações da parte recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (cobranças indevidas), escudados em consistente acervo probatório (“prints” de operações financeiras parceladas – id 41524468, p. 10; reclamações do requerente formalizadas perante o Banco Central, e por este encaminhadas à Ouvidoria da requerida – id 41524474/76 e id 41522853/56; histórico de vendas – ids 41522846/50 e 41522830/36; planilha de cálculos relativa à cobrança em excesso – ids 41524468, p. 10/11 e 41522837).
VI. No caso concreto, a Cielo não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a legitimidade da cobrança, uma vez que não comprovou, de forma inequívoca, que a consumidora teria aderido ao plano “Cielo Livre” (“Receba Rápido”), especialmente por ser facultativo.
VII. Igualmente, a recorrente não teria demonstrado que a requerente teria sido previamente (nas tratativas) cientificada acerca de todas as informações referente à eventual contratação do serviço (“02.8.2021”), especialmente no que concerne à cobrança de taxa administrativa à razão de 4,49% acrescida de 2,99% “por cada parcela” (tarifa destoante da especificada no extrato do plano, ou seja, de 5,59% sem acréscimos por parcela e diferenciação de “bandeiras” - id 41524468, p. 9/10), tudo, a violar o dever de informação.
VIII. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada. Por conseguinte, impositiva se torna a restituição da quantia indevidamente paga pela consumidora, conforme consignado em sentença.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).